Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721391-74.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: 40.583.101 RODRIGO RODRIGUES RUGUE BARBOSA D E S P A C H O Diante da petição de renúncia de mandato (ID 67650700), intime-se a parte agravante para regularização da representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital